Tribunal: TJDFT
Processo: 0744714-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ALIMENTOS. FAMÍLIA. DEVER ALIMENTÍCIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEDICAÇÃO À FAMÍLIA POR TRINTA ANOS. DIFICULDADES. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever alimentício decorrente do divórcio exige a plena comprovação do trinômio necessidade de quem recebe, capacidade de quem presta e proporcionalidade.
2. O indivíduo que experimenta situação de hipossuficiência pode requerer o pagamento de alimentos pelo ex-cônjuge/companheiro, conforme facultado pelo artigo 1.695 do Código Civil. O Código Civil, nos artigos 1694 e seguintes, prestigia o caráter assistencial dos alimentos.
3. Nos termos da Jurisprudência consolidada no c. STJ, “os alimentos entre os cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou na impossibilidade reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)
4. No caso em concreto, a excepcionalidade necessária para a preservação do dever alimentar encontra-se devidamente comprovada. Presumem-se as dificuldades enfrentadas por uma pessoa que durante os 30 anos de matrimônio priorizou o apoio à empresa do ex-marido, o casamento e a criação das três filhas em comum, decisão compreensível diante da atuação profissional do marido como empresário.
5. Recurso de apelação provido.